Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, que deveria ficar depositado nas mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça deveria cientificar o depositário de que o bem deveria permanecer no Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da decisão a fim de que seja considerada válida a remoção do veículo da comarca.
2. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do Decreto-Lei no 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, sendo este o caso dos autos (art. 3o). 2.1. Nos termos do art. 2o do referido Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 2.2. O § 3o do art. 2o acrescenta que a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 2.3. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2.4. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 2.5. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em no REsp 141.8593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece, verbis: "(...) 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 2.6. No caso dos autos, a decisão recorrida merece reparos quando adverte, sem a definição de qualquer prazo, que o bem não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Na verdade, tal advertência só teria relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora.
3. Agravo de instrumento provido.